Tribunal: TJDFT
Processo: 0728616-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728616-03.2022.8.07.0001 RECORRENTE: SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAÚDE DE BSB DF RECORRIDOS: ADALCY GONÇALVES GOMES DA SILVA, ALBANEIDE MARIA LIMA PEIXINHO, ANA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA SANTOS, ANELENA SOCCAL SEYFFARTH, DÉBORA DE OLIVEIRA MATOS, DENISE DE FREITAS MARRECO, DENISE MARIA SABARAENSE, DENISE SÁ BOTELHO, ELMARIA MENEZES DE ASSIS, ERENICE DA SILVA BRITO RAMOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SINDSAÚDE. CESSÃO DE PRECATÓRIO EXPEDIDO NO ÂMBITO DA AÇÃO COLETIVA N. 26.943/97. INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS TITULARES DO CRÉDITO. CESSÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta pela parte autora contra sentença (ID 45823458) proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra o Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de BSB DF (SindSaúde), julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, consubstanciados na pretensão de condenação do sindicato réu, ora apelado, ao ressarcimento do valor de R$634.436,43 (seiscentos e trinta e quatro mil quatrocentos e trinta e seis reais e quarenta e três centavos), decorrente da suposta cessão indevida, pela entidade sindical, do precatório n. 2010.00.2.007641-2 (atual n. 0007641-24.2010.8.07.0000), expedido no âmbito da ação coletiva n. 26.943/97. 2. Os sindicatos, à luz do art. 8o, inciso III, da Constituição Federal, gozam de legitimidade para defender em juízo os direitos e interesses individuais ou coletivos dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. Não há óbice, portanto, para que o precatório decorrente de ação judicial na qual o sindicato tenha atuado como substituto processual seja expedido em nome da entidade representativa. Nesse sentido: RE 883.642 RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 18-6-2015, P, DJE de 26-6-2015, Tema 823 da Repercussão Geral. 3. É assente na jurisprudência do c. STJ que “a despeito de sedimentado o entendimento jurisprudencial no sentido de que os sindicatos podem atuar como substitutos processuais tanto na fase de conhecimento quanto na fase de cumprimento do julgado, essa atuação, segundo a doutrina especializada, não é ilimitada, sofrendo restrição quanto aos atos de disposição do direito material dos substituídos para os quais revela-se imperiosa a obtenção de autorização expressa" (REsp n. 1.403.333/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/6/2015, DJe de 3/8/2015). 4. Na espécie, constata-se que o sindicato, ora apelado, dispôs sobre crédito do qual não era titular e, ao cedê-lo com deságio a terceiro, sem a prévia, específica e indispensável autorização dos sindicalizados, causou danos materiais aos substituídos, ora apelantes, na forma do art. 927 do Código Civil. Cabível, portanto, a reforma da r. sentença, para julgar procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e condenar o sindicato réu, ora apelado, ao pagamento dos valores de titularidade dos autores, ora apelantes, que foram indevidamente cedidos, com deságio, a terceiro. 5. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 524, alínea “e”, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), insurgindo-se contra o não reconhecimento da soberania da assembleia geral para deliberar sobre a negociação dos valores do precatório, uma vez que ela observou o quórum de instalação e deliberação previstos no estatuto da entidade sindical; b) artigo 179 do Código Civil, argumentando que o direito pleiteado está decadente, pois os atos anuláveis têm por prazo para a declaração de sua nulidade o período de 2 (dois) anos após a conclusão do ato, e a presente ação somente foi interposta quase 10 (dez) anos da realização da assembleia que autorizou a venda do precatório. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 524, alínea “e”, da CLT, e 179 do CC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “Cumpre anotar, ainda de início, que a análise quanto ao suposto transcurso de eventual prazo de decadência para requerer a anulação da assembleia realizada pelo sindicato fica prejudicada na espécie, porque é irrelevante, para tanto, analisar a regularidade da convocação e do respectivo quórum de aprovação alcançado naquela reunião. Em verdade, observa-se que o sindicato, ora apelado, negociou patrimônio pertencente exclusivamente aos seus associados sem a devida autorização de seus titulares” (ID 50566693). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.186.439/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025